Tribunal: TJSP
Processo: 2284920-88.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Sérgio Coelho
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
Habeas Corpus. Tráfico de drogas. Pedido de revogação da prisão preventiva. Inadmissibilidade. Decisão bem fundamentada. Presença de indícios de autoria e prova da existência do crime. Necessidade da custódia para garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e assegurar a aplicação da lei penal. Apreensão de 880 gramas de maconha. Medidas cautelares diversas da prisão que se

Ementa:
Habeas Corpus. Tráfico de drogas. Pedido de revogação da prisão preventiva. Inadmissibilidade. Decisão bem fundamentada. Presença de indícios de autoria e prova da existência do crime. Necessidade da custódia para garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e assegurar a aplicação da lei penal. Apreensão de 880 gramas de maconha. Medidas cautelares diversas da prisão que se mostram insuficientes no caso. Questões alusivas à prova que não podem ser conhecidas na estreita via do habeas corpus. Ausência de demonstração de efetiva vulnerabilidade da saúde do paciente. A concessão de benefícios excepcionais, tais como os constantes da Recomendação no 62 do CNJ, exige demonstração inequívoca de sua imprescindibilidade, tanto mais em se tratando de investigado por crime grave. Constrangimento ilegal não caracterizado. Ordem denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001034374
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2284920-88.2020.8.26.0000, da Comarca de Aguaí, em que é paciente FÁBIO DA
SILVA e Impetrante MAICON MARTINS FLORIANO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Denegaram a ordem. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO COELHO
(Presidente), GRASSI NETO E ALCIDES MALOSSI JUNIOR.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
SÉRGIO COELHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2284920-88.2020.8.26.0000 -Voto no
2
VOTO No 47660
HABEAS CORPUS No 2284920-88.2020.8.26.0000 - PD
COMARCA: AGUAÍ VARA ÚNICA
PACIENTE: FÁBIO DA SILVA
Habeas Corpus. Tráfico de drogas. Pedido de revogação da
prisão
preventiva.
Inadmissibilidade.
Decisão
bem
fundamentada. Presença de indícios de autoria e prova da
existência do crime. Necessidade da custódia para garantia
da ordem pública, conveniência da instrução criminal e
assegurar a aplicação da lei penal. Apreensão de 880 gramas
de maconha. Medidas cautelares diversas da prisão que se
mostram insuficientes no caso. Questões alusivas à prova
que não podem ser conhecidas na estreita via do habeas
corpus.
Ausência
de
demonstração
de
efetiva
vulnerabilidade da saúde do paciente. A concessão de
benefícios excepcionais, tais como os constantes da
Recomendação no 62 do CNJ, exige demonstração
inequívoca de sua imprescindibilidade, tanto mais em se
tratando de investigado por crime grave. Constrangimento
ilegal não caracterizado. Ordem denegada.
O Dr. Maicon Martins Floriano, Advogado, impetra a
presente ordem de habeas corpus, com pedido de liminar, em favor de
FÁBIO DA SILVA, apontando como autoridade coatora o MM. Juízo
de Direito da Vara Única da Comarca de Aguaí, que converteu em
preventiva a prisão em flagrante do paciente (fls. 23).
Sustenta, em resumo, que a decisão a quo carece de
fundamentação idônea, porquanto não demonstrou de modo concreto
a presença dos requisitos legais autorizadores da prisão cautelar.
Argumenta que o paciente é primário e ostenta outros predicados
pessoais favoráveis, ressaltando que são frágeis os indícios de autoria
delitiva que pesam em seu desfavor, sendo, portanto, desnecessária e
desproporcional a manutenção da custódia. Afirma, ainda, que as
medidas cautelares alternativas ao cárcere se afiguram suficientes e
adequadas ao caso dos autos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2284920-88.2020.8.26.0000 -Voto no
3
Pleiteia, assim, seja revogada a prisão preventiva do
paciente, com a expedição do alvará de soltura. Subsidiariamente,
pugna pela imposição de medidas cautelares alternativas ao cárcere,
ou, quando não, pela prisão domiciliar.
O pedido veio instruído com os documentos de fls.
09/24.
Indeferida a liminar (fls. 26), opinou a douta Procuradoria
Geral de Justiça pela denegação da ordem (fls. 30/35).
É o relatório, em síntese.
Não vislumbro o insinuado constrangimento ilegal.
Ora, ao que consta, o paciente e a co-investigada
Jucineia Delfino da Silva, foram presos em flagrante pela prática, em
tese, do delito descrito no art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006,
porque, segundo consta do histórico do boletim de ocorrência (fls.
11/13), no dia 26 de novembro de 2020, por volta das 09h30min, na
Estrada Municipal, 1, barracos próximos ao lixão, cidade de Aguaí,
“... o condutor Guarda Civil Municipal, e estava em patrulhamento pelo
Bairro Jardim Aeroporto, juntamente com o GCM Evaristo. Que
resolveram averiguar uma delação de que em elemento de alcunha
"Lebrinha", morador de uma área invadida da Prefeitura Municipal,
estaria praticando a mercandia de drogas no local. Que a delação
dava conta que a droga estaria escondida dentro de um barraco,
próximo ao lixão, onde reside a indiciada Jucinéia. Que ao aportarem
no local, depararam como o indiciado Fábio e outro rapaz, identificado
como Ormindo Dias Júnior. Que ambos foram submetidos a busca
pessoal e nada de ilícito foi encontrado. Que ao lado dos abordados,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2284920-88.2020.8.26.0000 -Voto no
4
havia uma sacola plástica branca com um objeto dentro, que ao ser
verificado tratava-se de um tijolo de maconha. Que a indiciada
encontrava-se deitava dentro do interior do barraco. Que o indiciado
Fábio assumiu a propriedade da droga e que a indiciada Jucinéia
estaria guardando a droga para ele. Que Ormindo saiu correndo do
local, tomando rumo ignorado. Que foram realizada diligências para
localizá-lo, mas restaram infrutiferas. Que foi dado voz de prisão em
flagrante delito por tráfico de drogas, submetidos a exame de corpo
delito junto ao PS e apresentados ao plantão policial, juntamente com a
droga apreendida, a qual pesada totalizou 880,00 gramas. Que sobre
a prisão Jucinéia foi cientificada sua filha Thaiane Delfino da Silva,
presente no plantão policial, sendo constituído defensor na pessoa do
Dr. Carlos Eduardo Perilo Oliveira.”. Consta do boletim de ocorrência
que foram apreendidos 880 gramas de maconha (fls. 11/13 e 14/15).
Nesse cenário e atento ao teor da Lei n. 13.869/2019, em
especial ao disposto no art. 9o e respectivos incisos de seu parágrafo
único, ressalto que a privação da liberdade não se encontra, no caso
em comento, em evidente desconformidade com as hipóteses legais,
não se tratando, portanto, de situação na qual a concessão da ordem
seria “manifestamente cabível”. Ressalvado, é claro, nos termos do
art. 1o, § 2o, do mesmo diploma legal, eventual entendimento
divergente que possa ser efetuado por Tribunal Superior na
interpretação de lei ou na avaliação de fatos e provas.
Ora, embora o exame aprofundado de provas não possa
ser feito nos limites estritos do habeas corpus, é possível vislumbrar
no caso em tela a existência de prova da materialidade e de indícios
de autoria razoavelmente sérios.
Ademais, diversamente do que alega o impetrante, a
decisão que converteu em preventiva a prisão em flagrante (fl. 23),

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2284920-88.2020.8.26.0000 -Voto no
5
encontra-se satisfatoriamente fundamentada, não havendo dúvida de
que se encontra justificada a custódia preventiva do paciente para a
garantia da ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal.
A propósito, merece atenção, a esse respeito, o dilema
vivenciado pelo Juiz de primeiro grau quando da decretação da prisão
preventiva: se, por um lado, não pode simplesmente repetir os
requisitos previstos no art. 312 da lei processual penal, não pode,
também, por outro, avançar demasiadamente na análise de tais
pressupostos, para não correr o risco de prejulgar a causa.
Seja como for, não há como negar que recaindo sobre o
paciente a acusação de exercer o tráfico de significativa quantidade
de maconha, suficiente para a confecção de inimaginável quantidade
de 'fininhos
entorpecente considerado leve, mas cujo consumo,
geralmente, serve de estímulo para o uso de drogas mais pesadas -, a
prisão processual para garantia da ordem pública se faz
imprescindível, não se revelando eficaz nenhuma outra medida que
não seja a segregação cautelar.
Ora, é inegável o perigo gerado pelo estado de liberdade
do paciente. Note-se, a propósito, que a quantidade de entorpecentes
apreendida é capaz de evidenciar, pelo menos nessa fase de cognição
sumária, a destinação espúria, que, in casu, certamente atingiria um
número considerável de usuários. Como cediço, “um cigarro de
maconha é confeccionado com 0,5 a 1,0 g do entorpecente, uma
fileira de cocaína é confeccionada com 0,100 a 0,125 gramas da
droga, aproximadamente, e a pedra de crack tem em média 0,200
a 0,250 gramas o que evidencia que a droga apreendida era
destinada a entrega a consumo de terceiros” (TJSP, Apelação no
0000142-73.2017.8.26.0286, Relator Desembargador Damião Cogan,
j. 26/10/2017).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2284920-88.2020.8.26.0000 -Voto no
6
De fato, malgrado a liberdade seja a regra prevista no
texto constitucional, admite-se sua privação antes da condenação
definitiva, se, como na hipótese vertente, houver prova da
materialidade, indícios razoavelmente sérios de autoria, estiverem
presentes os requisitos previstos no art. 312 do CPP e não for cabível
a sua substituição por outra medida cautelar. Ora, se o réu coloca
em risco a ordem pública, não há espaço para a substituição da
prisão por medidas cautelares alternativas, que, como se sabe, são
muito menos abrangentes e eficazes, sobretudo no caso dos autos em
que desponta a periculosidade da conduta atribuída ao paciente.
Consigne-se aqui, por relevante, que, em casos como o
presente, em que demonstrada a presença de circunstâncias fáticas
aptas a evidenciar a gravidade exacerbada da conduta, já se decidiu
ser
“Inaplicável
medida
cautelar
alternativa
quando
as
circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas
seriam insuficientes para a manutenção da ordem pública.“ (STJ
- RHC 111196 / MG, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, j.
11/06/2019).
Realmente, em situações como a de que ora se cuida,
comprovada a materialidade do fato delituoso e verificada a existência
de indícios razoáveis de autoria, torna-se legítima a custódia
cautelar. A bem dizer, a periculosidade é a pedra de toque para que o
acusado não possa merecer os benefícios legais. De fato, a existência
de ameaça à tranquilidade pública justifica a privação cautelar da
liberdade de indivíduo com tendência para o cometimento de delito
grave
gravidade concreta, frise-se -, como aquele tratado nestes
autos, de modo a evitar a prática de novas infrações penais.
Nesse ponto, cuida ressaltar que, como bem enfatizado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2284920-88.2020.8.26.0000 -Voto no
7
pelo E. Desembargador Souza Nery, não se pode incorrer no equívoco
de afirmar eventualmente que a decisão se baseia na gravidade
abstrata do delito. Ora, “a abstração, a hipótese, a conjectura
são apanágio do doutrinador, do teórico, do cientista, do
jurisconsulto. Jamais do Magistrado que, mesmo quando emprega
expressões
de
cunho
genérico,
decide
considerando
as
circunstâncias concretas do caso que tem diante de si” (TJSP,
Recurso em Sentido Estrito n° 0016135-44.201.8.26.0050, 9a
Câmara de Direito Criminal, j. 22/06/2017, V.U.).
Como ensina Fernando Capez, para garantia da ordem
pública, “a prisão cautelar é decretada com a finalidade de
impedir que o agente, solto, continue a delinqüir”, pois “há
evidente perigo social decorrente da demora em se aguardar o
provimento definitivo, porque até o trânsito em julgado da
decisão condenatória o sujeito já terá cometido inúmeros
delitos” (Curso de Processo Penal - 5a ed. São Paulo - Saraiva, p.
229). De igual teor o magistério do sempre atual Basileu Garcia:
“Para garantia da ordem pública, visará o magistrado, ao
decretar a prisão preventiva, evitar que o delinqüente volte a
cometer delitos, ou porque é acentuadamente propenso a
práticas delituosas, ou porque, em liberdade, encontraria os
mesmos
estímulos
relacionados
com
a
infração
cometida”
(Comentários ao Código de Processo Penal, Forense, vol. 3o, págs.
169/170).
Outrossim,
o
renomado
José
Frederico
Marques,
dissertando
sobre o
tema,
assim pontificou:
“Desde que a
permanência do réu, livre e solto, possa dar motivo a novos
crimes, ou cause repercussão danosa e prejudicial ao meio
social, cabe ao juiz decretar a prisão preventiva como
garantia da ordem pública” (Elementos de Direito Processual Penal,
v. 4, p. 50).
Acresce dizer, ainda que condições pessoais favoráveis

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2284920-88.2020.8.26.0000 -Voto no
8
não são características exigidas pela lei para a concessão de
liberdade provisória. Nesse sentido a jurisprudência:
“RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PORTE
ILEGAL DE MUNIÇÕES DE USO RESTRITO. PRISÃO PREVENTIVA.
FUNDAMENTOS.
GRAVIDADE
CONCRETA.
QUANTIDADE
DE
DROGAS.
GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL.
PARECER ACOLHIDO. 1. A prisão preventiva constitui medida
excepcional ao princípio da não culpabilidade, cabível,
mediante decisão devidamente fundamentada e com base em dados
concretos, quando evidenciada a existência de circunstâncias
que demonstrem a necessidade da medida extrema nos termos do
art. 312 e seguintes do Código de Processo Penal. 2. No caso,
a manutenção da constrição cautelar está baseada em elementos
vinculados à realidade, pois as instâncias ordinárias fazem
referências
às
circunstâncias
fáticas
justificadoras,
destacando, além da quantidade de drogas encontradas (113 g de
crack), apreensão de apetrechos para o tráfico de
entorpecentes e munições de uso restrito. Tudo a revelar a
periculosidade in concreto do agente. 3. Eventuais condições
pessoais favoráveis não têm o condão de, por si sós, garantir
a revogação da prisão preventiva. 4. Recurso em habeas corpus
improvido.” (STJ, RHC 114285/RS, Relator Ministro Sebastião Reis
Junior, j. 05/09/2019 - grifei).
“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS
CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS E POSSE ILEGAL DE
ARMA DE FOGO. ARTS. 33, CAPUT, DA LEI 11.343/2006 E ART. 12 DA
LEI N. 10.826/2003. PRISÃO PREVENTIVA. ART. 312 DO CÓDIGO DE
PROCESSO PENAL. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MODUS OPERANDI E
EXPRESSIVA QUANTIDADE DE DROGAS E APETRECHOS. MOTIVAÇÃO
IDÔNEA.
CONDIÇÕES
PESSOAIS
FAVORÁVEIS.
INSUFICIÊNCIA.
NECESSIDADE
DE
MANUTENÇÃO
DA
PRISÃO
CAUTELAR.
AGRAVO
REGIMENTAL IMPROVIDO. I - A prisão cautelar, a teor do art.
5o, inciso LVII, da Constituição da República, é medida

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2284920-88.2020.8.26.0000 -Voto no
9
excepcional de privação de liberdade, cuja adoção somente é
possível
quando
as
circunstâncias
do
caso
concreto,
devidamente fundamentadas no art. 312, do Código de Processo
Penal, demonstrarem sua imprescindibilidade. II - Presentes os
requisitos necessários para a decretação da prisão processual,
de rigor sua manutenção, porquanto a necessidade de garantia
da ordem pública encontra-se devidamente fundamentada na
periculosidade do Recorrente para o meio social, evidenciada
pela significativa quantidade e variedade da droga e
apetrechos apreendidos em seu poder; tendo sido localizados em
sua residência 03 (três) pinos de cocaína, 15 (quinze) pedras
de crack e 10 (dez) buchas de maconha, além de três balanças
de precisão e certa quantia em dinheiro, bem como uma pistola
calibre 7,65, de origem belga, com quatro munições intactas, e
um cartucho calibre 38 intacto. Precedentes. III - A presença
de
condições
favoráveis,
tais
como
residência
fixa,
primariedade e ocupação lícita, embora devam ser devidamente
valoradas, não são suficientes, por si sós, para obstar a
decretação da prisão cautelar, quando, devidamente embasada
nos fundamentos do art. 312 do Código de Processo Penal, esta
mostrar-se necessária. IV - A decisão agravada não merece
reparos,
porquanto
proferida
em
consonância
com
a
jurisprudência desta Corte Superior. V - Agravo Regimental
improvido.” (STJ AGRG no RHC 47220/MG, 5a T., rel. Min. Regina
Helena Costa, j. 26.08.2014, grifei).
A alegação de fragilidade de indícios de autoria envolve
exame aprofundado de provas, incabível nos limites estritos do
habeas corpus. É questão a ser decidida na sentença final, após o
término da instrução probatória. Por ora, é possível vislumbrar no
presente caso a existência de prova da materialidade e de indícios de
autoria razoavelmente sérios, que justificaram a decretação da
custódia provisória do paciente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2284920-88.2020.8.26.0000 -Voto no
10
Em suma, embora a prisão provisória seja uma medida
extrema, certo é que em casos excepcionais, como o dos autos em
que desponta a gravidade concreta do delito - a ordem pública
prevalece
sobre
a
liberdade
individual,
restando,
portanto,
descaracterizado o alegado constrangimento ilegal do paciente.
Registre-se, ademais, que o princípio do estado de
inocência (CF, art. 5o, LVII) apenas proíbe que aos acusados sejam
aplicados os efeitos penais decorrentes da sentença condenatória
transitada em julgado, mas não proíbe a prisão preventiva, desde que
devidamente fundamentada, como no caso em apreço.
Vale destacar, outrossim, que estando os autos ainda em
sua fase inicial, não é possível estimar os limites mínimos e máximos
da futura reprimenda a ser imposta, para saber se o paciente terá
direito a benefícios e regime prisional diverso do fechado, pois, para
tanto, é necessária uma análise minuciosa do conjunto probatório,
com a verificação de requisitos e critérios objetivos e subjetivos
previstos na legislação penal, impossível de ser feita nos limites
estreitos do “habeas corpus”.
De outro lado, tendo em vista o quanto exposto acima e
não obstante o apelo humanitário da Recomendação 62/2020 do C.
CNJ, impossível a aplicação, in casu, das medidas ali explicitadas,
uma vez que não restou minimamente comprovado que o paciente,
pessoa jovem, faça parte do grupo de risco de contaminação pela
Covid-19, assim como não há prova quanto à impossibilidade de
recebimento de tratamento médico adequado no estabelecimento
prisional em que se encontra. Igualmente, ausente demonstração de
que no interior da unidade prisional o risco de contaminação seja
maior em relação à permanência do paciente em liberdade.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2284920-88.2020.8.26.0000 -Voto no
11
Ora, a mera retórica acerca da necessidade de soltura do
paciente, em face da pandemia do coronavírus, desacompanhada de
prova efetiva e atual acerca de sua imprescindibilidade, não autoriza
a concessão de benefícios excepcionais, tanto mais porque as
medidas elencadas na Recomendação no 62/2020 do CNJ não
configuram direitos subjetivos garantidos indiscriminadamente a
todos os sentenciados.
A propósito, a servir de supedâneo a esta argumentação,
reputo oportuna a transcrição de entrevista concedida pelo Eminente
Ministro Luiz Fux, atual Presidente do C. STF, ao jornal “O Estado de
São Paulo”, publicada no dia 10 de abril de 2020:
“O Estado, posto garantidor da saúde e da
integridade física e mental do preso, deve atuar ex ante,
evitando uma catástrofe num cenário de aglomeração carcerária
e de alta transmissibilidade viral.
No entanto, a prevenção humanitária engendrada pelo
CNJ não pode ser interpretada como uma concessão automática e
geral de habeas corpus. Trata-se de recomendação, não de uma
determinação do CNJ, cabendo aos juízes e tribunais a
ponderação, caso a caso, entre os valores saúde e segurança
pública.
(...)
É dizer: sob pena de se instituir uma política
criminal perversa e de danos irreversíveis, a aplicação da
Recomendação n.o 62/2020 não pode levar à liberação geral e
sem critérios dos custodiados. Os bons propósitos da
recomendação prevalecem se conjugados com critérios rigorosos
para a liberação excepcional do preso.
Destaco pelo menos três critérios: 1) obediência à
legislação penal e processual penal, que se sobrepõem à
recomendação do CNJ; 2) análise das consequências de eventual
liberação do preso, ante a gravidade do crime praticado e a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2284920-88.2020.8.26.0000 -Voto no
12
possibilidade concreta de, fora do sistema, aquele indivíduo
violar as recomendações de isolamento social ou, ainda,
cometer
novos
crimes;
3)
análise
da
possibilidade
de
isolamento dos presos acometidos da covid-19 em área separada
do próprio sistema prisional ou de encaminhamento pata a rede
de saúde pública ou particular.
Quanto a este último ponto, ressalto que ainda não
há casos de contaminação nos presídios, fator que decerto
demandaria providências excepcionais, mas localizadas, dos
poderes públicos. Preventivamente, outras medidas também devem
ser adotadas, como a testagem dos presos, especialmente
aqueles que ingressarem no ambiente carcerário durante a
pandemia.
Aliás, a alta comissária para os direitos humanos
das Nações Unidas, Michelle Bachelet, orientou os países a
“examinarem maneiras de libertar aqueles particularmente
vulneráveis à covid-19, entre os detidos mais velhos e
doentes, assim como os infratores de baixo risco”. Reforçando
esse
critério
mais
restritivo,
merece
destaque
estudo
conduzido por Keith Ditcham, pesquisador especializado na
análise da polícia e da criminalidade organizada do Britain's
Royal United Services Institute, segundo o qual cenários como
os do Brasil, da Colômbia, da Venezuela e do Egito serão mais
difíceis de administrar se um número considerável de prisioneiros for libertado, especialmente quanto às
dificuldades de reencarceramento. Nesse ponto, cabe alertar
que o Ministério da Justiça e da Segurança Pública apurou que
até dia 3 deste mês de abril foram liberados mais de 31.640
presos, muitos deles com ligação com o crime organizado.
Enfim, cada magistrado deve ter em mente a seguinte
percepção
consequencialista:
a
liberação
de
presos
de
periculosidade real é moralmente indesejada, pela ânsia de
conjuração da ideia de impunidade seletiva, e não pode tornar
a dose das recomendações humanitárias um remédio que mate a
sociedade e seus valores, criando severíssimo risco para a
segurança pública.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2284920-88.2020.8.26.0000 -Voto no
13
Em suma: coronavírus não é habeas corpus.” (in,
https://opiniao.estadao.com.br/noticias/espaco-aberto,coronavirus-nao-e-habeas-
corpus,70003266658 - grifei).
Forçoso mencionar, ademais, que, após a notícia do
surgimento de pessoas contaminadas dentro do sistema carcerário,
através de ofício encaminhado pela Secretaria da Administração
Penitenciária à Corregedoria Geral de Justiça no último dia 13 de
julho
de
2020,
assinado
pelo
Secretário
da
Administração
Penitenciaria, Sr. Nivaldo César Restivo, foi esclarecido que a
situação dentro do ambiente carcerário é monitorada e está sob
controle, eis que "o Governo do Estado de São Paulo iniciou um
programa de testagem em massa das populações vulneráveis,
incluindo-se aí, os custodiados do sistema penitenciário." e que
“TODOS que testaram positivo (em quaisquer exames) são
assintomáticos e não despertam maiores cuidados, exceto pelo
distanciamento e observação exigidos, ao passo que aumentam a
população imunizada”. Com base nos números levantados pelo
Governo do Estado, relatou que “... a taxa de mortalidade aferida no
mundo é de 4,55%, em São Paulo é de 4,8%, ente presos, está na casa
de 0,96% e entre os servidores 2,71%, índices muito abaixo da
população em geral. Do mesmo modo, a recuperação de enfermos
beira os 55% no índice mundial, 60% no brasileiro e no sistema
penitenciário paulista 80,67% para os servidores e 89,35% para os
presos, numa clara indicação de acerto nas medidas até então
adotadas”.
À luz do exposto, denego a ordem.
SÉRGIO COELHO
Relator
(Assinatura Eletrônica)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2284920-88.2020.8.26.0000 -Voto no
14